Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-05.2022.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011085-05.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO AUGUSTO GONDIM SILVA - CPF: 584.510.054-20 (RECORRIDO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0007-58 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO –
ATRASO NA VIAGEM
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO PASSAGEIRO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA
– INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. O atraso na viagem e a ausência de assistência adequada ao passageiro, submetendo-o a situação de desconforto e incerteza quanto à continuidade do trajeto, caracterizam defeito na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar.

3.
Reduz-se
o valor da indenização a
título de dano moral
se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

A recorrente alega, em síntese, que o atraso foi insignificante e que a responsabilidade pela conclusão da viagem com outra empresa foi exclusiva do recorrido, que optou por abandonar o ônibus e buscar carona. Sustenta, ainda, que a indenização fixada é exorbitante, configurando enriquecimento ilícito do recorrido.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que houve atraso no trajeto da viagem em razão da explosão de um pneu do veículo da recorrente, o que demandou a espera por assistência mecânica. Ocorre que a empresa não possuía equipamento adequado para o reparo imediato e tampouco ofereceu aos passageiros suporte suficiente para minimizar os transtornos gerados.

Dessa forma, compete à parte Ré afastar as alegações trazidas na inicial, instruindo os autos com documento hábil que demonstrasse a ausência na falha de prestação do serviço.

Nesse sentido, o art. 373, II do Novo Código de Processo Civil dispõem que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Em sua defesa, a recorrente alega que não foi produzido outro tipo de prova nos autos visando comprovar os percalços e transtorno moral sofrido pelo autor. Apenas restou comprovado que haveria atraso da viagem, derivando na prorrogação do término da viagem para um horário além do que era esperado pelo Recorrido, mas, contudo, dentro das três (03) horas permitidas pela ANTT.

Em que pese as alegações trazidas pela ré, verifico que
em nada contestou os atrasos; muito pelo contrário, confirmou que houve atraso, alegando, contudo, tratar-se de caso fortuito. Além disso, afirmou ter prestado assistência, todavia, não apresentou qualquer comprovação desse fato.

Com efeito, o
art. 6º, da Resolução nº 1383/2006 da ANTT estabelece que:

I - receber serviço adequado;

(...)

VI - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que atrasos excessivos em viagens rodoviárias, sem a devida prestação de assistência ao consumidor, caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. A responsabilidade do transportador, nesse sentido, não se limita ao cumprimento do trajeto, mas também inclui o dever de zelar pelo conforto, segurança e pontualidade dos passageiros.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, a argumentação da recorrente de que o recorrido voluntariamente abandonou o ônibus para buscar carona não afasta sua responsabilidade, pois a decisão do passageiro decorreu diretamente da demora na solução do problema e da incerteza quanto à continuidade da viagem em condições adequadas.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da empresa recorrente pelos danos causados ao recorrido.

No entanto, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim,

esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento

e reduzo a condenação a título de dano moral para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Retifico, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025